Tribunal: TCU
Processo: 011.693/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5312/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse das sras. Anamaria Kurtz de Souza Welp e Luzia Helena Kurtz de Souza Bragatti, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 011.693/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Anamaria Kurtz de Souza Welp (XXX.954.040-XX); Arlete da Rosa Montes D Oca (XXX.596.900-XX); Dulce Marina Sonego Zanchi (XXX.339.840-XX); Elizabeth da Rosa Soprana (XXX.403.960-XX); Eufrasia Dorneles Pires (XXX.364.710-XX); Luzia Helena Kurtz de Souza Bragatti (XXX.976.120-XX); Maria Madalena da Silva Santos (XXX.726.710-XX); Maristela Zanchi Prevedello (XXX.920.340-XX); Neiva da Rosa Gomes (XXX.478.910-XX); Rozelaine Nunes da Rosa (XXX.586.880-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que, previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão de interesse das sras. Anamaria Kurtz de Souza Welp e Luzia Helena Kurtz de Souza Bragatti: 1.7.1.1. traga aos autos a documentação comprobatória do tempo de serviço militar do instituidor e o detalhamento das condições e dos fundamentos legais de sua reforma; 1.7.1.2. indique a efetiva fundamentação legal da pensão instituída pelo ex-combatente, levando em conta os elementos referidos no subitem anterior e a legislação de regência do benefício ao tempo do óbito; e 1.7.1.3. verifique o atendimento, pelas atuais pensionistas, dos requisitos de habilitação pertinentes, em particular, se for o caso, aqueles estabelecidos na Lei 8.059/1990.